Tribunal: TJBA
Processo: 0700012-28.2019.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

SR03

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0700012-28.2019.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: POSTO MIMOSO LTDA - ME

Advogado(s)
:
JOSIAS GARCIA RIBEIRO, ADRIANA DAL MASO, NIVALDO OLIVEIRA

APELADO: ALTERIO ZANATTO POLETTO

Advogado(s)
:
PEDRO SINHORI, SEGIO SINHORI, JOAO RAIMUNDO DE SOUZA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DUPLICATA. AÇÃO AJUIZADA EM AGOSTO/1997 SOB A ÉGIDE DO CPC/73. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE OPOSTA EM JULHO/2019. ACOLHIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE SOB O FUNDAMENTO DE PARALISAÇÃO DO PROCESSO POR QUASE DEZESSEIS ANOS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO DIREITO INTERTEMPORAL. REGRAS DE TRANSIÇÃO DO CÓDEX. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO PREVISTA NO CPC/73 QUANDO OCORRIDA INÉRCIA DO EXEQUENTE POR PRAZO SUPERIOR AO DA PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ À ÉPOCA NO SENTIDO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL DA DATA DO FIM DO PRAZO JUDICIAL DE SUSPENSÃO, OU, INEXISTINDO PRAZO FIXADO, DO PRAZO DE UM ANO. PRAZO PREVISTO NO ART. 1.056 DO CPC APLICÁVEL APENAS PARA AS HIPÓTESES DE EXISTÊNCIA DE SUSPENSÃO NA DATA DE ENTRADA EM VIGOR DO NOVO CPC, O QUE
IN CASU
NÃO OCORREU. EXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INOCORRÊNCIA DE SUSPENSÃO PROCESSUAL. DILIGÊNCIAS A CARGO DO EXEQUENTE DEVIDAMENTE CUMPRIDAS. CULPA DO JUDICIÁRIO QUE NÃO PODE PREJUDICAR O EXEQUENTE. SENTENÇA ANULADA. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO. APELO CONHECIDO E PROVIDO.

A parte Autora ingressou com Ação de Execução de Título Extrajudicial contra a parte demandada em agosto de 1997, carreando devidamente aos autos os títulos de crédito inadimplidos - Duplicatas Mercantis, constantes do Id. 9228781 até o Id. 9228790.

Durante boa parte do prosseguimento do feito, a parte exequente manifestou seu interesse na lide, atuando de forma diligente, tendo o executado, inclusive, ofertado bens a penhora e deixado de apresentar embargos à execução, tendo, portanto, assentido acerca do débito executado.

Ainda, se evidencia nos autos a existência de Embargos de Terceiros (nº
0700013-13.2019.8.05.0022) em que o Embargante insurgiu-se contra a constrição de bem considerado seu, cujo processo, inclusive, foi julgado, em março deste ano, extinto sem resolução do mérito por abandono da causa.

Ou seja, no caso em voga, não se evidencia inércia da parte Exequente de forma a justificar a aplicação da prescrição intercorrente, tal como realizado pelo magistrado sentenciante.

A prescrição intercorrente não se encontra prevista no CPC/73 quando ocorrida a inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material, havendo, em verdade, orientação jurisprudencial do STJ à época no sentido da contagem do prazo prescricional do fim do prazo judicial de suspensão do processo, ou, inexistindo prazo fixado, do prazo de um ano.

De logo, esclareço que, em que pese devam ser observadas as regras de transição no novo Código de Processo Civil, em atenção ao direito intertemporal, a pretensão do Recorrente de aplicação do prazo prescricional previsto no art. 1.056 do CPC não merece ser acolhida, posto que, tal prazo, contagem da vigência do CPC/15, é aplicável apenas para as hipóteses de ocorrência de suspensão na data de entrada em vigor do novo CPC, o que,
in casu
, não ocorreu.

Destarte, não há que se falar em suspensão processual por ausência de bens penhoráveis do Executado (
ex vi
art. 921, III, §1º, CPC/2015), visto que, conforme citado, o Recorrido apresentou bens à penhora, ainda que ciente que estes não poderiam ter sido penhorados, a exemplo do quanto defendido nos Embargos de Terceiros (
nº
0700013-13.2019.8.05.0022)
.

Por derradeiro, ainda que a conduta do Exequente não tenha sido em todo o período diligente e ativa, não há que se falar em inércia do mesmo, não havendo cabimento para o acolhimento da
prescrição intercorrente, sob o fundamento de ausência de
impulsionamento

por interregno equivalente àquele assinalado na norma para o exercício do direito subjetivo
,
uma vez que, e
ntendo, em verdade, que a inérci
a do feito decorreu por culpa do mecanismo judiciário, não podendo ser atribuída à parte exequente, uma vez que o impulsionamento da ação independeu do credor, sendo inaplicável, como extenuamente exposado, a prescrição intercorrente.

Ante o exposto, o Apelo merece ser conhecido e provido, sendo decretada a nulidade do comando sentencial fustigado, determinando o prosseguimento do feito.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº. 0700012-28.2019.8.05.0022, em que são Apelante e apelado, respectivamente,
POSTO MIMOSO LTDA – ME e

ALTERIO ZANATTO POLETTO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, no sentido de CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA para anular a sentença vergastada, determinando o prosseguimento do feito.